Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE CAMPOS DELORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Realizado o sequestro, intime-se o Agravante para que indique conta bancária para o depósito do numerário. Após, expeça-se o requerimento de transferência do valor depositado para a conta bancária informada, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do CPC. Cumpre lembrar que o Agravante deverá juntar o comprovante da compra da medicação aos autos do presente recurso. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora